Tribunal: TJDFT
Processo: 0757847-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. JUROS DE MORA. ÍNDICE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedente o pedido da inicial, o condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.872,20 (quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte centavos) referente às parcelas de abono de permanência do período de 08/02/2017 a 22/05/2017, em valor a ser corrigido monetariamente a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora desde a citação.
2. Em síntese, o Distrito Federal, em suas razões recursais, sustenta que não houve requerimento para a concessão do abono ou opção por permanência em atividade. Outrossim, pugna para que os juros sejam aplicados nos mesmos percentuais da poupança.
3. Conforme os ditames do artigo 68 da Lei Complementar n. 840/2011, a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência em serviço insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo previsto no artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, sendo uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Precedente: REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017.
5. Preenchidos os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência, consoante disposto no art. 40, § 19, da CF e art. 114 da Lei Complementar n. 840/2011, não tendo o legislador restringido tal direito a requerimento administrativo.
6. A esse respeito, colham-se os seguintes precedentes do c. Supremo Tribunal Federal e do TJDFT: ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016 e Acórdão 833184, 20110112078547EIC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014.
7. Destarte, escorreita a sentença que condenou o Distrito Federal no pagamento de quantia referente às parcelas de abono de permanência do período de 08/02/2017 a 22/05/2017.
8. Com relação aos índices atinentes aos juros de mora, “1. A declaração de inconstitucionalidade parcial, pelo Supremo Tribunal Federal, do art. 5o da Lei n. 11.960/2009, que modificou a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, não resultou na alteração da sistemática dos juros moratórios dos débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais, mas apenas da forma de cálculo da correção monetária. 2. No julgamento do REsp 1.495.146/MG pelo Superior Tribunal de Justiça, foram fixadas teses concernentes à atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública. 3. Em relação aos juros de mora devidos em razão de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a tese ficou assim redigida: até julho de 2001 - juros de mora de 1% ao mês; entre agosto de 2001 a junho de 2009 - juros de mora de 0,5% ao mês; a partir de julho de 2009 - juros de mora devem ser calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança” (Acórdão 1250249, 07056254120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020).
9. Assim, em conformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios, no caso concreto, devem ser calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que nem sempre irá corresponder a 0,5% ao mês, devendo ser observado o art. 12, II, da Lei no 8.177/91.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para que os juros de mora sejam calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.
11. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.